Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A.. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTICIPANTE. RECONHECIDAS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. RECONHECIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. OBSERVÂNCIA. JUROS DE MORA. ATO ILÍCITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXORBITANTE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o direito do Autor ao recebimento de horas extras e reflexos, já reconhecido em ação trabalhista, possui o condão de obrigar a Ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI a reajustar o benefício previdenciário complementar por ele pago e obrigar o Réu Banco do Brasil S.A. a recompor a reserva matemática à razão de 50% (cinquenta por cento).
2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp. n. 1.370.191/RJ - Tema 936.
3. Há interesse processual quanto ao Autor objetiva complementação de sua aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos da RT 000845-15-2011.5.10.001. Portanto, a ação se mostra necessária e útil para obter o resultado pretendido.
4. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada. No caso, não há identidade entre as demandas. Afinal, na reclamação trabalhista, o Banco do Brasil S.A. foi condenado apenas a pagar horas extras com seus reflexos e realizar os descontos pertinentes em favor da PREVI. Não houve, nem na sentença nem no acórdão da justiça especializada, qualquer menção à recomposição da reserva matemática devida pelo Banco do Brasil S.A. para que seja possível o recálculo da aposentadoria por parte da PREVI.
5. A obrigação do Banco do Brasil S.A. concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter, em regra, não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a Justiça Comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil S.A..
6. No julgamento do Tema 1.021, o STJ limitou-se a esclarecer que as teses fixadas no recurso especial repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955) seriam aplicáveis não apenas às pretensões de incorporação de horas extras a benefícios previdenciários complementares, mas também às pretensões de incorporação de outras verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça Laboral, após a concessão do benefício.
7. A parte autora poderá compensar o seu ônus com o montante devido pela PREVI, pois, o instituto da compensação exige apenas a confusão de duas pessoas nas condições de credor e devedor e a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil, o que é, inclusive, medida recomendável, ante os princípios da celeridade e da economia processuais.
8. O caso analisado enquadra-se no item 1, “c’’, da modulação de efeitos, estabelecido no Resp. n. 1.312.736/RS – Tema 955, visto que: (i) se trata de demanda foi ajuizada em 27/06/2018, ou seja, antes do julgamento do repetitivo, ocorrido em 8/8/2018; (ii) há evidência de que ainda é útil à parte; e (iii) o Regulamento não exclui expressamente os valores devidos pela prestação de serviço extraordinário do rol dos ganhos que compõe o cálculo do salário-de-participação.
9. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
10. O mero aporte da diferença das contribuições corrigido monetariamente não é suficiente para o preenchimento do requisito acima mencionado. A recomposição do montante deve ocorrer por meio de complexo cálculo atuarial, inclusive para garantir a rentabilidade que seria obtida caso o pagamento tivesse sido realizado no momento correto, conforme Recurso Repetitivo (Recurso Especial n. 1.312.736) do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
11. A recomposição da reserva matemática deve ser assumida proporcionalmente pelo patrocinador e pelo empregado, isto é, o Banco do Brasil S.A., que deve recolher a cota patronal e pelo Autor, a de sua responsabilidade, em atenção ao mutualismo.
12. Os honorários advocatícios fixados em percentual mínimo previsto na norma não se mostram exorbitantes.
13. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.